Tribunal: TJES
Processo: 0010270-18.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010270-18.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IFEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

APELADO: ROSINEIA CENICIO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. REQUISITOS DA SÚMULA 375 DO STJ. CONFIGURAÇÃO DE MÁ-FÉ E SIMULAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em Exame

1.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro.

2. A parte embargante sustenta a ocorrência de omissões e contradições no julgado, alegando: indevida inversão do ônus da prova acerca da má-fé do terceiro adquirente; contradição por reconhecimento de fraude à execução em imóvel sem registro de penhora na matrícula; omissão na valoração de declarações fiscais oficiais (SPED/IRPJ); inaplicabilidade do artigo 792, § 2º, do Código de Processo Civil; e omissão sobre a necessidade de prova robusta para caracterização de simulação e conluio.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao concluir pela configuração de fraude à execução e manutenção da improcedência dos embargos de terceiro, notadamente quanto à aplicação da Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, à valoração das provas documentais e à aplicação do artigo 792, § 2º, do Código de Processo Civil.

III. Razões de Decidir

4. Os embargos de declaração possuem função eminentemente integrativa e se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando ao reexame de teses jurídicas ou à reforma de entendimento motivado.

5. Inexiste o vício de contradição ou omissão em relação à Súmula 375 do STJ, uma vez que o acórdão explicitou que a ausência de registro da constrição na matrícula do imóvel foi suprida pela comprovação do requisito alternativo da má-fé e simulação, demonstrada por elementos concretos como a cronologia processual, inconsistências formais no instrumento de promessa de compra e venda e a proximidade jurídica e societária entre as empresas envolvidas.

6. Não há omissão quanto ao valor probatório das declarações fiscais (SPED/IRPJ), pois o colegiado examinou a documentação e fixou expressamente que registros unilaterais perante o Fisco não possuem o condão de convalidar negócio jurídico maculado por indícios materiais e processuais de má-fé.

7. A alegação de inadequação da subsunção do artigo 792, § 2º, do Código de Processo Civil configura tese de
error in judicando
, matéria afeita ao mérito e insuscetível de revisão pela via integrativa.

IV. Dispositivo e Tese

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "1. A inexistência de registro de penhora na matrícula do imóvel não obsta o reconhecimento de fraude à execução quando restar demonstrada, por prova robusta nos autos, a má-fé do terceiro adquirente. 2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de provas ou à reforma de entendimento motivado por mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 792, § 2º, and 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 375; STJ, Tema Repetitivo 290.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
IFEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
em face do v. acórdão de id.
19193674
, o qual, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro.

Em suas razões (id.
19462912
), a embargante sustenta a ocorrência de
omissões
e
contradições
no julgado. Alega, em síntese:
i)
Omissão quanto à aplicação da Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça e do Tema Repetitivo 290, aduzindo haver indevida inversão do ônus da prova acerca da má-fé do terceiro adquirente;
ii)
Contradição interna por haver o acórdão reconhecido a ausência de registro da penhora na matrícula do imóvel e, simultaneamente, concluído pela configuração de fraude à execução com base em presunções;
iii)
Omissão relativa à valoração da força probatória das declarações fiscais oficiais (SPED/IRPJ) colacionadas aos autos;
iv)
Omissão quanto à inaplicabilidade do artigo 792, § 2º, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que tal dispositivo restringe-se a bens não sujeitos a registro; e
v)
Omissão acerca da necessidade de prova robusta e material para a caracterização de simulação e conluio entre as partes.

A embargada Rosineia Cenício Villar apresentou contrarrazões (id.
19538324
), manifestando-se pela rejeição dos aclaratórios.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0010270-18.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IFEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

APELADO: ROSINEIA CENICIO, LATTORRE INCORPORACAO LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
IFEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
em face do v. acórdão de id. 19193674, o qual, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro.

Em suas razões (id. 19462912), a embargante sustenta a ocorrência de
omissões
e
contradições
no julgado. Alega, em síntese:
i)
Omissão quanto à aplicação da Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça e do Tema Repetitivo 290, aduzindo haver indevida inversão do ônus da prova acerca da má-fé do terceiro adquirente;
ii)
Contradição interna por haver o acórdão reconhecido a ausência de registro da penhora na matrícula do imóvel e, simultaneamente, concluído pela configuração de fraude à execução com base em presunções;
iii)
Omissão relativa à valoração da força probatória das declarações fiscais oficiais (SPED/IRPJ) colacionadas aos autos;
iv)
Omissão quanto à inaplicabilidade do artigo 792, § 2º, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que tal dispositivo restringe-se a bens não sujeitos a registro; e
v)
Omissão acerca da necessidade de prova robusta e material para a caracterização de simulação e conluio entre as partes.

A embargada Rosineia Cenício Villar apresentou contrarrazões (id. 19538324), manifestando-se pela rejeição dos aclaratórios.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

No caso vertente, a embargante aduz que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de aplicar adequadamente as diretrizes da Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, invertendo o ônus probatório da má-fé, e incorrendo em contradição ao declarar a fraude à execução diante de matrícula imobiliária desprovida de registro de penhora.

Não se constata o vício apontado. O acórdão colegiado consignou expressamente o teor da Súmula 375 do STJ, explicitando que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Restou assentado no julgado que, na ausência de registro da constrição na matrícula do imóvel à época da transação, a presunção de boa-fé foi elidida por meio de prova robusta de má-fé e simulação coligida nos autos.

O acórdão fundamentou o elemento subjetivo da má-fé a partir de dados fáticos concretos e objetivos, tais como:

A cronologia dos eventos processuais, visto que o mandado de penhora fora expedido em 26/04/2018 e a devedora alienante peticionou nos autos principais em 08/06/2018 impugnando outras constrições e omitindo o imóvel em questão, ocorrendo a alienação em data posterior, em 19/07/2018;

As inconsistências formais do instrumento particular de promessa de compra e venda, o qual carecia de registro, assinatura de duas testemunhas e reconhecimento de firma contemporâneo à data declarada; e

A relação de proximidade jurídica e societária entre as empresas envolvidas, evidenciada pelo fato de a patrona da adquirente figurar como ex-sócia do dirigente da empresa alienante executada, além de representações advocatícias cruzadas em outros feitos correlatos.

Desse modo, a conclusão pela subsistência da fraude decorreu do preenchimento do requisito alternativo inserto na Súmula 375 do STJ (prova da má-fé), inexistindo incompatibilidade lógica ou contradição interna no julgado pelo fato de o imóvel estar formalmente livre de ônus registral no momento da pactuação.

Concernente à alegada omissão quanto ao valor probatório das declarações fiscais (SPED/IRPJ), verifica-se que o acórdão examinou a referida documentação, fixando de forma expressa que tais registros, por possuírem natureza estritamente unilateral perante o Fisco, não possuem o condão de convalidar negócio jurídico maculado pelos indícios materiais e processuais de má-fé constatados no caderno processual. A insurgência da embargante direciona-se contra o critério de valoração da prova adotado pelo colegiado, matéria afeita ao mérito do julgamento e insuscetível de revisão pela via integrativa.

No que tange à aplicação do artigo 792, § 2º, do CPC, o voto condutor utilizou a lógica normativa concernente ao dever de diligência e cautela mínima como reforço argumentativo integrado à condição profissional da embargante, empresa com expertise notória no mercado imobiliário. Eventual tese de inadequação da subsunção da norma ao caso concreto configura alegação de
error in judicando
. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de teses jurídicas ou à reforma de entendimento motivado por inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Por fim, quanto ao prequestionamento, o julgador não está obrigado a rebater, de forma isolada, cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, bastando que fundamente a decisão de forma suficiente e lógica para dirimir a controvérsia.

À luz do exposto, não existindo vício a ser sanado,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)